Tribunal: TJBA
Processo: 8001232-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001232-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA MULTA
SUSPENDE A EXIGIBILIDADE
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. A empresa agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Esplanada, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de ação anulatória de auto de infração ambiental.

2.
Sustentou a agravante a inaplicabilidade da multa administrativa por não ter sido a causadora do dano ambiental, sendo apenas civilmente responsável por ser proprietária do imóvel, e que o depósito integral do valor do débito seria suficiente para suspender a exigibilidade da multa.

3.
A decisão monocrática indeferiu a tutela provisória recursal por ausência de
fumus boni iuris
, mas reconheceu o efeito suspensivo diante do depósito integral do débito.

4. O Município de Esplanada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, mas interpôs agravo interno contra a decisão que suspendeu a exigibilidade da multa, alegando inaplicabilidade do art. 151, II, do CTN.

5. A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando por sua rejeição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão da exigibilidade de multa ambiental mediante depósito integral do valor em dinheiro; (ii) saber se a multa administrativa aplicada se sustenta diante da alegação de ausência de responsabilidade subjetiva da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos justifica a validade inicial do auto de infração ambiental, cabendo à parte interessada a produção de prova robusta para sua desconstituição.

8. A responsabilidade administrativa por infrações ambientais tem natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa, ao contrário da responsabilidade civil, que é objetiva.

9. As provas constantes dos autos indicam que os danos ambientais ocorreram especificamente na área pertencente à agravante, com evidências fotográficas e geográficas, caracterizando conduta, nexo causal, dano e culpabilidade.

10.
In casu
, o ato administrativo não apenas goza de presunção de legitimidade, como é instruído de forma a demonstrar que corretamente apurou os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a validade do depósito integral como causa de suspensão da exigibilidade da multa.

15. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “É cabível a suspensão da exigibilidade de multa administrativa ambiental mediante depósito integral do débito, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais”.

Dispositivos relevantes citados

- Código Tributário Nacional, art. 151, II;

- Código de Processo Civil, arts. 835, I e §2º;

- Lei 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada

- TRF-1, ApCiv 10004981220224013600, Rel. Des. Federal Wilson Alves de Souza, j. 27/03/2024;

- TJBA, AgR 0010553-38.2016.8.05.0000/50000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 22/11/2020;

- TJSP, AGV 2181162-35.2016.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento, j. 02/02/2017;

- TJRS, Ag 70078987724, Rel. Des. Irineu Mariani, j. 18/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento
nº 8001232-22.2025.8.05.0000, em que é agravante o
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA
e agravado
MUNIC
Í
PIO DE ESPLANADA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.